Tribunal: TJES
Processo: 5009783-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009783-29.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
KEMP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

EMBARGADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DE VERA CRUZ RESIDENCE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DE TODOS OS DISPOSITIVOS. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Desnecessária a intimação do Embargado para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

2.
O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

3.

Todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões foram objeto de enfrentamento no julgamento anterior, inexistindo razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 19 de março de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009783-29.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KEMP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DE VERA CRUZ RESIDENCE - TORRE A
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009783-29.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
KEMP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

EMBARGADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DE VERA CRUZ RESIDENCE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DE TODOS OS DISPOSITIVOS. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Desnecessária a intimação do Embargado para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

2.
O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

3.

Todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões foram objeto de enfrentamento no julgamento anterior, inexistindo razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, de de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009783-29.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
KEMP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

EMBARGADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DE VERA CRUZ RESIDENCE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
KEMP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
contra v. acórdão (ID 6850784) que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante em desfavor de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DE VERA CRUZ RESIDENCE
, bem como julgou prejudicado o Agravo Interno
.

Em suas razões recursais (ID 6977118), argumenta o Embargante, em síntese, que houve omissão no acórdão, pois não enfrentado o argumento sobre a relação de prejudicialidade existente entre a realização da prova técnica e a determinação de realização imediata dos reparos decorrente da antecipação de tutela jurisdicional. Em igual sentido, defende que é omisso pela necessidade de dilação probatória, ante a controvérsia acerca da origem do problemas da edificação.

Desnecessária a intimação para contrarrazões,
a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Entendo que inexiste o vício de omissão, pois, em verdade, pretende o Embargante revolver o argumento sobre a satisfatividade da medida, questão devidamente enfrentada no acórdão. Para além desse ponto, inexiste prejuízo à produção da prova, dada a expressa determinação de elaboração de relatório pormenorizado de todas as atividades a serem desenvolvidas, conforme também expressamente determinado no julgamento colegiado.

Dito isso, não há falar em omissão. Forçoso reconhecer que a parte pretende apenas resultado diverso do obtido com a oposição do recurso sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Ademais, todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões foram objeto de enfrentamento no julgamento anterior, inexistindo razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]
Art. 1.023. § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão: 19/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões